Tribunal: TJMT
Processo: 1015405-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015405-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO), A. E. C. D. S. - CPF: 078.446.761-75 (AGRAVANTE), ANA PAULA CUIABANO GOMES - CPF: 054.397.881-82 (AGRAVANTE), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (AGRAVADO), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (PROCURADOR), ANA PAULA CUIABANO GOMES - CPF: 054.397.881-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WANDERLEY LOPES CONCEICAO - CPF: 937.735.101-44 (ADVOGADO), DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – INADIMPLÊNCIA INCONTESTE – CANCELAMENTO – NOTIFICAÇÃO REALIZADA – IRREGULARIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Em sede de agravo interno, a ausência de novos fundamentos hábeis a ensejar a reforma do
decisum
agravado implica em sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão liminar deste Relator que, indeferiu a tutela recursal pela recorrente.

Nas razões recursais, a parte recorrente pretende a reforma da decisão deste Relator, sob o fundamento de que:

- a situação financeira dos genitores do Autor é muito delicada, não obtendo receita suficiente para adimplir as obrigações assumidas em tempos de normalidade, sendo que no momento atual, a única renda fixa mensal origina do benefício assistencial do menor, isto é, um salário mínimo, portanto limita-se a garantir sua subsistência básica;

- os genitores do Autor não puderam pagar as mensalidades do plano decorrentes dos meses de janeiro/2022, fevereiro/2022 e março/2022, totalizando a quantia de R$ 1.401,11 (um mil e quatrocentos e um reais e onze centavos), e apesar do esforço em fazer um acordo, a Ré não viabilizou uma negociação exigindo o pagamento integral ou então o plano seria cancelado;

- no dia 17/03/2022 ao final da tarde, a genitora do Autor recebeu a notificação para pagamento, no prazo de 05 dias;

- no mesmo dia em que recebeu a notificação (17/03/2022), a genitora do Autor fez contato com a Ré, visando renegociar a dívida;

- no dia 18/03/2022, a genitora do Autor fez contato com a Ré, sendo informada novamente que para evitar o cancelamento do contrato seria necessário pagar o valor integral;

- requereu em sua inicial, alínea ‘b’ que, subsidiariamente fosse autorizado que os pagamentos fossem realizados via depósito judicial;

- a agravada não emitiu as demais faturas para pagamento (maio e junho), motivando a alegada inadimplência.

Contrarrazões de id. 142506168. Sem preliminar.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, sem razão a recorrente.

De início, é imprescindível a delimitação da controvérsia em âmbito de agravo interno, que é demonstrar o desacerto da decisão monocrática, o que, a revendo, não verifico.

Assim, este Relator, em sede de cognição sumária recursal, entendeu por bem manter a decisão
a quo
.

A agravante ajuizou ação de obrigação de fazer com o fito de obter tutela de urgência, de sorte a instar a Recorrida para determinar o restabelecimento/manutenção do plano de saúde contratado.

Deste modo, apesar da situação de dificuldade aventada pelo autor\agravante em honrar o pagamento das mensalidades, tais fatos, por si só, não dão azo para que o beneficiário deixe de pagá-las, pois, trata-se esta cooperativa de uma instituição privada de assistência à saúde, logo, exige-se a contraprestação pecuniária do beneficiário para a devida prestação dos seus serviços.

Verifica-se pelos documentos que instruem os autos que, à época da rescisão do contrato, a parte estava inadimplente com as mensalidades de janeiro, fevereiro e março de 2022, ou seja, mais de 75 (setenta e cinco) dias de inadimplência, fato este que por si só permitia a suspensão total do atendimento.

Nessa senda, veja-se que nos últimos doze meses de vigência do contrato, a soma das mensalidades em atraso ultrapassa em muito o mínimo de tolerância estabelecido em lei, isto é, ante o longo período de inadimplência da parte autora tornou-se direito da ré a rescisão unilateral do contrato, nos termos do artigo 13 § único, inciso II da Lei 9.656/98. Nesse sentido, conforme já relatado nos últimos meses de vigência do contrato, foram registrados 647 (seiscentos e quarenta e sete) dias de inadimplência, isso porque, o autor na maioria das vezes pagava a mensalidade em período ulterior ao pactuado, portanto, ficando em inadimplência pelo tempo excedente.

Ademais, em sede de agravo interno não se identifica nenhum fato novo alegado pelo agravante apto à modificação da decisão monocrática.

Por fim, cabe sobrelevar e reiterar que se trata de sede de cognição sumária recursal, de modo que a controvérsia será detalhadamente analisada, apreciada e dirimida, quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo agravado.

Sendo assim, não se constatam fundamentos hábeis a ensejar a reforma da decisão monocrática, visto que nenhum deles desconstitui a fundamentação esposada.

Dessa forma, deve a parte aguardar o julgamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento, já que a decisão ora agravada fora proferida em sede estreita de liminar.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022